Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Lei Maria da Penha. Embargos de Declaração do MPDFT na Apelação Criminal. Alegação de contradição no julgado. Medidas protetivas de urgência. Prazo de vigência. Trânsito em julgado da condenação. Vício no julgado inexistente. Inconformismo com o resultado do julgamento. Via processual inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.